Tribunal: STJ
Processo: 0709376-16.2018.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197143 - DF(2025/0044928-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DORNAS CARATA - DF056678
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF017343
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO
(ONALT). ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COISA JULGADA
MATERIAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito, em que se
discute o pagamento de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – Onalt, em
relação ao empreendimento JK Shopping & Tower. Na sentença, julgou-se
extinto o processo em razão de coisa material julgada. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
II - A tese recursal, em síntese, é no sentido de que "[...]de todo
evidente que o único questionamento envolvendo a Outorga Onerosa de
Alteração de Uso – ONALT cingia-se a comprovação do seu efetivo
pagamento. Patente, portanto, o equívoco constante no v. acórdão recorrido
ao afirmar que a discussão sobre a legalidade ou não da Outorga Onerosa
de Alteração de Uso – ONALT teria sido superada com a solução
negociada em razão da recorrente ter assumido algumas obrigações."
III - Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o
entendimento que a parcela referente à Onalt integrou o acordo judicial
homologado por sentença já transitada em julgado, portanto acobertada
pela coisa julgada material. A Corte de origem firmou tal compreensão a
partir da interpretação das cláusulas do acordo judicial noticiado.
IV - Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público
Federal, "Assim como o recurso especial não se presta para a discussão de
cláusulas contratuais (enunciado sumular n. 5 do STJ), ele também não é
uma via para que o Superior Tribunal de Justiça reveja cláusulas de
transação judicial, interpretando seus alcance e as manifestações de vontade
que afluíram para a sua formação."
Documento eletrônico VDA56108223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 234645c4-f9a5-47fd-b5b8-86935fd1f2a4

V - Desse modo, para dissentir da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem faz-se necessária a análise e interpretação das cláusulas
da transação firmada entre as partes, providência inviável na via estreita do
recurso especial, a teor da Súmula n. 5 do STJ. Nesse sentido:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.202.442/RJ,
julgado em 1o/
DJe de
AgRg no
4/2014,
24/4/2014;
AREsp n. 355.816/RS,
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/9/2013,
de

8/10/2013.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 234645c4-f9a5-47fd-b5b8-86935fd1f2a4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197143 - DF(2025/0044928-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DORNAS CARATA - DF056678
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF017343
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO
(ONALT). ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COISA JULGADA
MATERIAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito, em que se
discute o pagamento de Outorga Onerosa de Alteração de Uso – Onalt, em
relação ao empreendimento JK Shopping & Tower. Na sentença, julgou-se
extinto o processo em razão de coisa material julgada. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida.
II - A tese recursal, em síntese, é no sentido de que "[...]de todo
evidente que o único questionamento envolvendo a Outorga Onerosa de
Alteração de Uso – ONALT cingia-se a comprovação do seu efetivo
pagamento. Patente, portanto, o equívoco constante no v. acórdão recorrido
ao afirmar que a discussão sobre a legalidade ou não da Outorga Onerosa
de Alteração de Uso – ONALT teria sido superada com a solução
negociada em razão da recorrente ter assumido algumas obrigações."
III - Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o
entendimento que a parcela referente à Onalt integrou o acordo judicial
homologado por sentença já transitada em julgado, portanto acobertada
pela coisa julgada material. A Corte de origem firmou tal compreensão a
partir da interpretação das cláusulas do acordo judicial noticiado.
IV - Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público
Federal, "Assim como o recurso especial não se presta para a discussão de
cláusulas contratuais (enunciado sumular n. 5 do STJ), ele também não é
uma via para que o Superior Tribunal de Justiça reveja cláusulas de
transação judicial, interpretando seus alcance e as manifestações de vontade
que afluíram para a sua formação."
Documento eletrônico VDA55320695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 164ac4b8-33e0-4af9-b5c0-d27f0f1a8fda

V - Desse modo, para dissentir da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem faz-se necessária a análise e interpretação das cláusulas
da transação firmada entre as partes, providência inviável na via estreita do
recurso especial, a teor da Súmula n. 5 do STJ. Nesse sentido:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.202.442/RJ,
julgado em 1o/
DJe de
AgRg no
4/2014,
24/4/2014;
AREsp n. 355.816/RS,
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/9/2013,
de

8/10/2013.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim
ementado:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OUTORGA
ONEROSA DE ALTERAÇÃO DO USO (ONALT). EXIGIBILIDADE. ACORDO
JUDICIAL. COISA JULGADA.
1. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) á uma contraprestação devida ao
poder público prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal e instituída pela Lei
Complementar Distrital n.
decorrente da valorização de unidade imobiliária em
294/2000,
virtude da alteração de uso do bem. (Acórdão n. 671.253, 20120020068728AIL, Relator:
Roberval Casemiro Belinati - Conselho Especial, Publicado no DJe 25.4.2013).
2. A sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial e faz coisa
julgada material de forma a tornar imutável seu objeto. Arts. 487, inc. III, alínea b, e 502 do
Código de Processo Civil.
3. A exigibilidade de Onalt objeto de acordo judicial e cobrada como contraprestação
em razão da presença de irregularidades insanáveis em empreendimento imobiliário não
pode ser rediscutida por encontrar-se acobertada pela coisa julgada material.
4. Apelação desprovida.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso especial.
art. 255,
"
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA55320695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 164ac4b8-33e0-4af9-b5c0-d27f0f1a8fda

Ao contrário do contido no r. decisum recorrido, ao longo das razões do apelo nobre
restou suficientemente demonstrado que as afirmadas violações não reclamam para a sua
análise a interpretação de cláusula constante em acordo judicialmente homologado, pelo
contrário, todos os limites necessários para a correta apreciação do caso restaram
satisfatoriamente delimitados no corpo do próprio d. voto condutor do vergastado acórdão,
sendo certo que o que se pretende, em verdade, é nova conclusão jurídica, o que nem de
longe reclama, reitere-se, a inadmitida interpretação isolada de cláusula constante em
acordo anteriormente celebrado entre as PARTES, porquanto extraída da simples
revaloração do que já consta no acórdão atacado.
[...]
Em outros termos, o enunciado no 5 deste Superior Tribunal de Justiça não tem
aplicação ao caso, porquanto em nenhum momento se pretendeu com a interposição do
apelo nobre a interpretação de cláusula constante em acordo judicialmente homologado,
mas, apenas, um novo contorno jurídico a partir daquilo que consta de maneira expressa e
clara no v. acórdão recorrido, sendo de todo dispensável que este Superior Tribunal de
Justiça estrapole os limites constantes nos d. votos proferidos e tenha que se lançar na
leitura e analise do acordo propriamente dito.
Note, portanto, Excelência, da simples leitura do trecho transcrito resta evidenciado
que a pretensão recursal, em realidade, passa pela revaloração do quanto restou
devidamente limitado no v. acórdão recorrido e não, tal como consta na r. decisão recorrida,
pela interpretação de cláusula constante em acordo judicial.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A tese recursal, em síntese, é no sentido de que "[...]de todo evidente que o
único questionamento envolvendo a Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT
cingia-se a comprovação do seu efetivo pagamento. Patente, portanto, o equívoco
constante no v. acórdão recorrido ao afirmar que a discussão sobre a legalidade ou não da
Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT teria sido superada com a SOLUÇÃO
NEGOCIADA em razão da RECORRENTE ter assumido algumas obrigações." (fl.
1.708)
Documento eletrônico VDA55320695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 164ac4b8-33e0-4af9-b5c0-d27f0f1a8fda

Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o entendimento de que a
parcela referente à Onalt integrou o acordo judicial homologado por sentença já
transitada em julgado, portanto acobertada pela coisa julgada material.
A Corte de origem firmou tal compreensão a partir da interpretação das
cláusulas do acordo judicial noticiado.
Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal, "Assim
como o recurso especial não se presta para a discussão de cláusulas contratuais
(enunciado sumular n. 5 do STJ), ele também não é uma via para que o Superior Tribunal
de Justiça reveja cláusulas de transação judicial, interpretando seus alcance e as
manifestações de vontade que afluíram para a sua formação." (fl. 1.775)
Desse modo, para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem,
faz-se necessária a análise e interpretação das cláusulas da transação firmada entre as
partes, providência inviável na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n. 5 do
STJ.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. ATRASO. TRANSAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA
DE JUROS DE MORA. PERÍODO ANTERIOR À AVENÇA. DISSÍDIO PRETORIANO
NÃO COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DA
EXTENSÃO DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
1. Discute-se no apelo se, após a realização de acordo que disciplinou pagamento de
precatório em atraso pelo ente público, é possível a expedição de requisitório complementar
para a cobrança de juros moratórios referentes ao período compreendido entre o vencimento
do precatório e a transação homologada pelo juízo da execução.
2. Não se conhece do apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional
quando o recorrente deixa de comprovar o dissídio nos moldes preconizados no
§§
art. 255,
1o e 2o, do RISTJ, seja pela ausência de juntada de cópia do inteiro teor do acórdão
paradigma, seja pela falta de cotejo analítico entre arestos confrontados.
3. A Corte de origem não emitiu juízo de valor sobre o disposto nos arts. 364, 394 e
395, todos do Código Civil, o que impossibilita a análise da matéria por não configurar-se o
requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas
e
282/STF
356/STF.
Documento eletrônico VDA55320695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 164ac4b8-33e0-4af9-b5c0-d27f0f1a8fda

4. Para aferir-se que não houve ânimo, ainda que tacitamente, de a credora realizar a
novação da dívida - tese desenvolvida no recurso para justificar a subsistência do débito em
relação aos juros moratórios - faz-se necessária a análise das cláusulas do acordo judicial
noticiado, bem como dos elementos fático-probatórios da demanda, o que é vedado nos
termos das Súmulas
e
Nesse mesmo sentido, veja-se: AgRg no
5/STJ
7/STJ.
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AREsp 366.298/MG,
25/10/2013.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.202.442/RJ,
DJe de
)
1/4/2014,
24/4/2014.

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS
À EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DAS AÇÕES
EXECUTIVAS - TÍTULO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DO OFENSA AO ARTIGO 535,
INCISO II, DO CPC - OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA DE
OMISSÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXISTÊNCIA DE
ENCARGO NÃO CONVENCIONADO NO ACORDO HOMOLOGADO -
REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
IMPOSSIBILIDADE
1.- Quanto à alegada violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil,
não há falar em omissão no acórdão recorrido, que apreciou as questões que lhe foram
submetidas, ainda que de modo contrário aos interesses do recorrente. Dessa forma,
desnecessário novo pronunciamento em sede de embargos de declaração acerca de pontos
apontados tão somente com objetivo de prequestionamento.
2.- Quanto à alegação de excesso de execução, bem como de existência de encargo
não convencionado na transação homologada judicialmente, somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante reexame das provas, e de análise de cláusulas contratuais,
medida defesa em sede de recurso especial.
3.- Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
AREsp n. 355.816/RS,
julgado em
DJe de
)
24/9/2013,
8/10/2013.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:00
Código de Controle do Documento: 164ac4b8-33e0-4af9-b5c0-d27f0f1a8fda

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.197.143 / DF
Número Registro: 2025/0044928-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07093761620188070018 202103763720 7093761620188070018
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DORNAS CARATA - DF056678
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TAXA DE OCUPAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍCIO DORNAS CARATA - DF056678
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
TERMO
Documento eletrônico VDA56076951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 8b08dff9-e94a-436d-b690-96dd0adba74f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 8b08dff9-e94a-436d-b690-96dd0adba74f